Tribunal: TJMT
Processo: 1008161-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008161-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Edital]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SENAC/MT (AGRAVADO), DIRETOR REGIONAL DO SENAC-AR/MT (AGRAVADO), CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA - CNPJ: 86.739.547/0001-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIDIANE SILVA PEREIRA - CPF: 970.772.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL – SUPERVENIÊNCIA DE CORREÇÃO DO POSSÍVEL VÍCIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar em mandado de segurança, devem coexistir dois requisitos: o perigo na demora e a plausibilidade do direito líquido e certo invocado. No caso de processo licitatório, se não demonstrados vícios que maculam o procedimento, não se constata a presença do segundo o requisito.

2 – Ausente um dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, impõe-se o desprovimento do agravo que visava a reforma da decisão negativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Casa D ́Idéias Marketing e Propaganda LTDA. – EPP
em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o Presidente da Comissão de Licitação do SENAC/MT, Diretor Regional do SENAC-AR/MT, em que o Juiz de Primeiro Grau negou o pedido liminar que visava à suspensão imediata do certame licitatório da concorrência pública no 02/2018 do SENAC/MT, a Lei no 12.016/2009.

Em suas razões de recurso, alega a agravante que a decisão merece reforma porque, embora o Juiz tenha entendido que o ato ilícito não existiu, porque teria sido corrigido pela autoridade coatora, houve violação ao princípio de vinculação ao edital.

Diz, outrossim que, embora a comissão tenha tentado corrigir o equívoco que ensejou a impetração, trata-se de vício insanável, impossível de convalidação e, portanto, repercute em nulidade do certame.

Argumenta que uma vez que

a nulidade do certame é questão à ser avaliada no mérito da ação, o que deve ser alvo de discussão nessa fase de cognição sumária é que, em se tratando de licitação, a administração pública deve seguir à risca os termos do edital, sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao edital, isonomia e a impessoalidade, e, nesta senda, se demonstrada a existência de regra clara no edital e de afronta à ela pela comissão, então há nos autos a probabilidade do direito alegado, o que viabiliza a concessão de liminar nos moldes do artigo 7o da lei federal no 12.016/2009.

Pede, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de suspender definitivamente a marcha do certame licitatório da concorrência pública no 02/2018 do SENAC-AR/MT, ou ainda, determinar que as autoridades coatoras se abstenham de homologar e adjudicar o objeto ali estabelecido até o julgamento final da presente ação mandamental.

Dentre um tumultuado tramitar do feito, não foi apreciado o pedido liminar, e sobre a omissão a parte impetrante nada disse.

Em contrarrazões (Id n. 102291483) a parte agravada rechaçou todas as alegações da agravante e pediu o desprovimento do agravo.

Aberta vistas do recurso, para manifestação do Ministério Público, limitaram-se a juntar o parecer do douto Promotor, emitido em Primeira Instância, pela denegação da segurança (Id n. 102893477).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(1a VOGAL)

Peço o adiamento do julgamento.

EM 05 DE ABRIL DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OABMT 16995/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A empresa agravante impetrou mandado de segurança, com pedido liminar contra ato do Presidente da Comissão de Licitação do SENAC/MT e Diretor Regional do SENAC/MT.

Em síntese, argumentou a agravante que, em julgamento proferido na 3a sessão do certame licitatório (modalidade concorrência pública - objeto licitado contratação de agência de publicidade e propaganda especializada na prestação de serviços de publicidade), reservada para abertura das propostas de preço, as Autoridades Coatoras vilipendiaram a legalidade e afrontaram o princípio da vinculação ao edital, ao procederem à abertura e análise da proposta de preço de licitante anteriormente desclassificada (Agência Tradicional/Louva).

Sustentou que entendeu o ato como afronta ao princípio da vinculação ao edital, e, então, interpôs recurso administrativo que, inobstante recebido, foi julgado desprovido pela Comissão de Licitação, que manteve o processo licitatório eivado de vício de nulidade, e, por esta razão impetrou o mandado de segurança, buscando a nulidade do processo licitatório no 02/2018 do SENAC/MT.

O Juiz negou a liminar pretendida sob o seguinte argumento:

“[...]
In casu,
segundo argumentação da própria Impetrante, embora a Comissão de Licitação tenha procedido à abertura e análise da proposta de preço de licitante anteriormente desclassificada, em sede de recurso administrativo manejado pela mesma, reconheceu o equívoco e deu parcialmente provimento ao recurso, “para constar a desclassificação da Agência Tradicional e retirar seu nome e pontuação da Mapa de Apuração de Proposta Técnica
.” (Id. no 18649621).

Desta feita,
concluo que o ato apontado como violador de direito líquido e certo da Impetrante não exibe, a priori, qualquer ilegalidade, visto que em decisão devidamente fundamentada, a Comissão de Licitação conheceu do recurso administrativo interposto
, reconheceu a desclassificação da Agência Tradicional, retirando seu nome e pontuação do Mapa de Apuração da Proposta Técnica, e, por fim, negou provimento ao pleito de nulidade do certame.

Sendo assim,
não vislumbro o preenchimento dos requisitos aptos a justificar a suspensão do certame, sendo inviável o acolhimento da pretensão liminar
.
[...]” (destaquei)

Conforme relatado, não houve apreciação do pedido liminar de efeito ativo, vindicado neste recurso, desde junho/2019; em 15/03/2019 a Licitação foi adjudicada e homologada para empresa classificada em primeiro lugar Renca Agência de Comunicação Ltda.; a empresa vencedora assinou o Contrato no 013/2019 com o SENAC/MT em 18/03/2019 com vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período no limite de até 60 (sessenta) meses. Não há, entretanto, informações sobre a prorrogação do contrato.

Assim, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, à luz da orientação do STJ, que assim tem decidido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADES. SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, a recorrente impetrou Mandado de Segurança buscando desconstituir ato do Secretário de Estado da Administração e da Previdência do Paraná, que, nos autos de procedimento licitatório para contratação de empresa gerenciadora de frota, declarou habilitada a empresa JMK Serviços Ltda, ora interessada, que não preencheria as exigências editalícias referentes à comprovação de qualificação técnica. III.
No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem manteve decisão que, liminarmente, julgara extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, ao fundamento de que, "ante o encerramento do certame, com a adjudicação do objeto à empresa vencedora", a ação mandamental teria perdido o seu objeto
.

IV.
O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato
" (STJ, AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/09/2011). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.344.327/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; REsp 1.643.492/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2017; AgInt no RMS 47.454/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2016. V. Afastada a apontada perda do objeto da impetração, os autos devem retornar ao Tribunal de origem, para que prossiga no exame das demais alegações da parte recorrente, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 515, § 3o, do CPC/73, não é aplicável aos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança. Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS 44.349/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/12/2019; RMS 59.378/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AgRg no RMS 44.402/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 15/08/2018; AgInt no RMS 46.841/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 02/02/2017. VI. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança parcialmente provido, para, afastada a perda do objeto da impetração, determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança.
(STJ - RMS: 49972 PR 2015/0317351-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade da decisão administrativa que rejeitou seu recurso administrativo e manteve a habilitação da licitante concorrente, tendo em vista ter sido o recurso administrativo julgado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, e não pelo Prefeito do Município, consoante estabelecido no edital de licitação. II - Na Primeira Instância, o mandamus foi julgado extinto sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da carência, superveniente, do interesse processual da sociedade empresária autora, à consideração de que a vencedora do certame já estaria em franca operação. III - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau recursal, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. IV - Em relação à alegada ofensa aos arts. 17 e 458, IV, do CPC/2015, e ao art. 49, § 2o, da Lei n. 8.666/1993, constata-se que o decisum recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato administrativo". A esse respeito, os seguintes julgados desta Corte: RMS n. 49.972/PR, relator Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 2/6/2020, DJe 9/6/2020 e REsp n. 1.643.492/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/3/2017, DJe 20/4/2017. V - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também comporta acolhimento. VI - No que diz respeito à alegação de existência de trânsito em julgado de ação popular com o mesmo objeto, ou nulidade do acórdão objurgado, destaque-se que é inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial, ou em contrarrazões, por se tratar de evidente inovação recursal ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.496.470/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 3/9/2020). VII - Da mesma forma, o STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo, especialmente em se considerando que tais alegações, in casu, poderão ser dirigidas às instâncias de origem. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp n. 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012; AgInt nos EDcl no MS n. 24.834/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1o/9/2020, DJe 9/9/2020. VIII - Por fim, cumpre salientar que o Ministério Público foi cientificado da decisão, conforme termo de ciência de fl. 1142, não havendo manifestação contrária quanto o decisum vergastado. IX - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1526230 SP 2019/0175834-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DUPLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RODOVIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA E PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 492 E 485, VI, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3o, 7o, § 2o, II, 8o, 44, § 3o, 41 E 71, § 2o, DA LEI 8.666/93. NORMAS DE CARÁTER GENÉRICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU PELA ILEGALIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA. PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NÃO CONHECIDO. I. Recursos Especiais interpostos contra acórdão, publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto dos Recursos Especiais, o Tribunal de origem concedeu o Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrida, no qual se insurge contra ato que a desclassificara na Concorrência Pública 4/2016, para a contratação de serviços de duplicação e ampliação de rodovia estadual. O acórdão recorrido considerou ilegal o ato de desclassificação da impetrante na concorrência pública, por não ter indicado, na proposta, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) na composição do quadro de benefício de despesas indiretas (BDI), "porquanto pautado em exigência não prevista no edital do certame, cujo caráter vinculativo se estende não só ao administrador, mas também ao administrado". III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há julgamento ultra petita, quando a decisão representa mera consequência lógica do pedido. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.074.731/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2017; AgRg no AREsp 779.005/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2015; AgRg no REsp 1.462.355/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2015. IV. No caso, a concessão da ordem, com determinação de "retorno do processo licitatório à fase de julgamento das propostas", constitui mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato que desclassificara a recorrida no certame, razão pela qual não há falar em julgamento ultra petita. V. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato" (STJ, AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/09/2011). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.344.327/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; REsp 1.643.492/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2017; REsp 1.278.809/MS, Rel. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe DE 10/09/2013; AgInt no RMS 47.454/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2016). No caso, o acórdão recorrido, ao rejeitar a preliminar de perda do objeto do writ, registrou que o presente Mandado de Segurança foi impetrado anteriormente à homologação do procedimento licitatório e à adjudicação do objeto do certame. VI. Em relação à matéria de fundo, os dispositivos legais, invocados como violados pelos recorrentes (arts. 3o, 7o, § 2o, II, 8o, 44, § 3o, 41 e 71, § 2o, da Lei 8.666/93) não possuem comando normativo capaz de infirmar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que (a) "após detida análise do Edital do processo licitatório (ID no 213298), verifica-se a ausência de exigência expressa acerca da indicação do tributo de CPRB no quadro de BDI suportada pelos contratados"; (b) "o Anexo XV do edital (ID no 213298) apresenta o modelo de BDI/LDI a ser seguido pelos licitantes (...) não existe a previsão expressa da incidência da CPRB na composição do quadro de BDI, mesmo porque este imposto se tornou opcional para as empresas de construção de obras de infraestrutura"; e (c) "a Impetrante comprovou que apresentou a planilha de BDI informando a contribuição previdenciária indicada no Anexo XV do edital (COFINS E PIS), cujos tributos fazem parte da composição do BDI (ID no 233057), os quais respeitaram o limite estabelecido de 17.69% na formação, de forma que não pode ser desclassificada do certame, em razão de ter comprovado o atendimento às exigências do ato convocatório da licitação". Desta forma, é o caso de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.421.283/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2014; AgRg no REsp 1.321.920/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. VII. Ainda que fosse possível superar tal óbice, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de matéria fática e das cláusulas do edital do certame, o que é vedado, em Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.5266.177/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2020; AgInt no REsp 1.334.029/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2019. VIII. Recurso Especial, interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. Recurso Especial, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, não conhecido.
(STJ - REsp: 1774250 MT 2018/0271688-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020)

Ademais, importa relembrar que a ação originária é um mandado de segurança, onde, como se sabe, não há dilação probatória e o direito invocado deve estar provado, de plano, como sendo líquido e certo, para o êxito da ação. Daí já se tem a estreita via, que impõe um objeto certo, para a formação da lide.

Por outro lado, temos a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, que circunda a análise tão somente dos elementos que compõe a decisão agravada, sendo vedado em Segundo Grau adentrar ao mérito da ação.

Sendo assim, a análise aqui limitar-se-á aos requisitos para a concessão da liminar em Primeira Instância, que foi objeto deste agravo.

Com efeito, conforme bem observado pelo juízo
a quo
, a pretendida liminar não havia razão para ser concedida, pois,
o ato apontado como violador de direito líquido e certo não culmina em qualquer possibilidade de reconhecimento da alegada ilegalidade
.

De acordo com o que restou demonstrado no processo originário, em decisão devidamente fundamentada, a Comissão de Licitação conheceu do recurso administrativo interposto pela Impetrante ora Agravante, reconheceu a desclassificação da Agência Tradicional e retirou o nome e pontuação do Mapa de Apuração da Proposta Técnica .

Em outras palavras, a decisão administrativa que negou provimento ao pleito de nulidade da Concorrência no002/2018 foi corretamente fundamentada, não havendo qualquer ato por parte da Comissão de Licitação, Diretoria ou ordenador de despesas, até o momento da apreciação do pedido liminar, capaz de ensejar na pretendida nulidade.

Por esta razão, a decisão agravada deve ser mantida, já que não há qualquer ato capaz de ensejar na pretendida nulidade, tampouco na liminar.

Aliás, a decisão agravada foi, inclusive, objeto de análise por parte do Ministério Público no Parecer emitido no (id. 30793522 dos autos principais), onde se manifestou concordando com o posicionamento da Comissão de Licitação.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022